Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021980-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), RONEI SEVERINO MENDES FILHO - CPF: 009.188.531-09 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), DEUZIQUELE AIRES CASSIANO - CPF: 043.386.861-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino visando a liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência de pressupostos da segregação cautelar
; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta.

2.
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

3.
“As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

4
. “Se o ato criminoso envolve agressão em contexto de discussão entre o casal após consumo de bebida alcoólica, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de se aproximar da vítima e de frequentar bares apresentam-se “proporcionais [...] às circunstâncias do caso concreto”.

V. Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 313, III; 319; 323; 324; 325; 326; 330; 336.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no HC 751.088/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJMT, HC 1002796-32.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.03.2021; TJMG, RESE 101531700894-9/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.09.2019.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1021980-32.2025.8.11.0000
- COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S):
OTAVIO SIMPLICIO KUHN, FRANCIS RAIANE KISCHNER

PACIENTE(S):
RONEI SEVERINO MENDES FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONEI SEVERINO MENDES FILHO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000476-64.2025.8.11.0098), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 129, § 13º, do CP - (fls. 123 - ID 199468270).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo,
“emprego lícito (com firma aberta a mais de cinco anos), filhos menores de idade”
e
“não possui sentença transitada em julgado em seu desfavor”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 297548850), juntados documentos (ID 297548851).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 297952395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART.129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006) – NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA À REGRA DE PROGRESSIVIDADE DAS RESTRIÇÕES PESSOAIS – APRISIONAMENTO DO PACIENTE NÃO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PELA MEDIDA CAUTELAR DE DISTANCIAMENTO DA OFENDIDA”
. (Jorge da Costa Lan, procurador de Justiça - ID 300786857)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“ A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima [Deuziquele Aires Cassiano], visto que o paciente [companheiro da vítima] a teria empurrado, fazendo com que “caísse ao solo”, bem como a agredido “com tapas no rosto e puxões em seu cabelo”, após ingerir bebida alcoólica (fl. 45 - ID 297548851).

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade física/psicológica de vítima agredida fisicamente em situação de violência doméstica, “conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no HC 751.088/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 25.10.2022).

Todavia, o paciente é primário (PJe e SEEU), possui endereço certo no distrito da culpa [“Av. 13 de Maio, Selaria, bairro Centro - Porto Esperidião/MT”], profissão definida [seleiro] e tem filhos menores de idade que dependem do seu sustento. Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Além disso, o crime imputado mostra-se passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88. Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, declarou possuir comércio próprio, exercer a profissão de “seleiro” e auferir renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2025.8.141348 (fls. 49 - ID 297548851).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima da lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino mostra-se superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 129, § 13º), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II). Diante da profissão/renda declarada e paternidade, apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos (TJMT, HC nº 1002796-32.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2021; HC nº 1005106- 79.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2019), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Noutro giro, o ato criminoso envolve agressão em contexto de discussão entre o casal após consumo de bebida alcoólica pelo paciente, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de se aproximar da vítima Deuziquele Aires Cassiano e manter contato com ela e de frequentar bares apresentam-se “proporcionais [...] às circunstâncias do caso concreto” (TJMG, RESE 101531700894- 9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança”

- (ID
297952395
).

Recolhida a fiança em

8.7.2025, lavrado o termo de advertência das medidas cautelares impostas [
Marcos André da Silva
, juiz de Direito], expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo - (Ação Penal nº 1000509-54.2025.8.11.0098).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente RONEI SEVERINO MENDES FILHO mediante as cautelares de: 1) fiança; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Deuziquele Aires Cassiano e seus familiares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025